Tribunal: STF
Processo: Rcl 94290
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por CSC MG Serviços Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista  AIRR  0010017-51.2022.5.03.0023, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.

A reclamante afirma que o Tribunal reclamado manteve o entendimento que:

 [...] reconheceu vínculo de emprego entre as partes, afastando a validade de contrato civil  regularmente firmado entre pessoas jurídicas, ao fundamento de indigitada fraude  trabalhista (doc. 1, p. 2).
 
Argumenta:

[...] o v. Acórdão do Tribunal Regional, cuja deliberação foi posteriormente  mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, inferiu a existência de vínculo empregatício tendo  por base elementos fáticos extraídos da instrução probatória, desconsiderando totalmente a  existência da autonomia contratual entre as partes e a licitude da contratação sob regime civil.  
Interposto o competente Recurso Extraordinário, este teve seu seguimento negado  pelo Tribunal Superior do Trabalho, sob fundamentos de natureza processual e alegada  ausência de repercussão geral, inviabilizando, assim, o pleno acesso à tutela jurisdicional  através da remessa da controvérsia processual ao Supremo Tribunal Federal. 
Todavia, a Decisão ora reclamada afronta diretamente Precedentes Vinculantes  consolidados por esta Suprema Corte, especialmente aqueles firmados no âmbito da ADPF  324, do RE 958.252 (Tema 725) e, mais recentemente, no Tema 1389, os quais consagram a  licitude da terceirização e da contratação por meio de pessoas jurídicas, no contexto da  liberdade econômica e da livre iniciativa (doc. 1, p. 2).

Prossegue aduzindo que:

[...] cumpre destacar que a presente Reclamação  Constitucional não pretende o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). O que se discute  é a aderência da Decisão reclamada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal  Federal. Ainda que a Decisão reclamada tenha se baseado em indigitados elementos fáticos,  o enquadramento jurídico dado aos fatos violou diretamente orientação desta Corte Superior (doc. 1, p. 3).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 

[...]  o julgamento de procedência da presente Reclamação Constitucional para  revogar a Decisão reclamada, nos termos referidos, sendo determinada a observância  dos Precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria versada - (ADPF 324,  Tema 725 e Tema 1389), reconhecendo, por conseguinte, a validade do contrato civil  regularmente firmado entre as partes, com reflexos incidentes e demais consectários,  por ser medida de lídima e hialina Justiça! (doc. 1, p. 4).
 
É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.

Constato que a discussão dos autos limita-se à existência de vínculo empregatício entre o beneficiário e a empresa da qual, posteriormente, se tornou sócio.

Esclareço que, conforme consta da sentença, anteriormente ao período em que o beneficiário passou a fazer parte do quadro societário da empresa, ele trabalhou como empregado da reclamante (entre 22/1/2018 a 3/9/2018) sem o devido registro em CTPS (doc. 7, p. 5).
 
No caso concreto, porém, observo que o TRT3, ao analisar o recurso ordinário interposto, manteve o entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:

RELAÇÃO DE EMPREGO - ÔNUS DA PROVA. Para configurar a existência da relação de emprego, é necessário o cumprimento dos requisitos indicados no artigo 3º CLT, quais sejam, pessoalidade, continuidade (ou não-eventualidade), onerosidade e subordinação jurídica. Admitida a prestação de serviços pelo reclamado, a este cabe demonstrar o fato impeditivo do direito vindicado no pedido, qual seja, a existência de relação jurídica diversa da relação de emprego, segundo a regra do inciso II, artigo 818 da CLT, encargo processual que não foi cumprido neste processo (site do TRT3).

Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 

[...] RELAÇÃO DE EMPREGO - SÓCIO
Insurge-se a 1ª reclamada contra o reconhecimento da relação de emprego com ela declarada e seus consectários legais. Alega que o reclamante, anteriormente empregado, se tornou sócio a seu próprio pedido, passando a ter autonomia e poder de decisão, com ausência de subordinação, auferindo maiores rendimentos. Sustenta que não se provou qualquer vício na alteração contratual referente ao ingresso do autor na sociedade.
Sem razão, entretanto, cabendo manter a sentença que com base do princípio da primazia da realidade, declarou a relação de emprego, bem como a unicidade contratual, assim constando: [...].
No caso, ao contrário do que alega a reclamada, a prova dos autos revela que o reclamante como empregado ou como sócio do empreendimento, exercia as mesmas funções de comprador, mediante subordinação e remuneração. A própria reclamada, em suas razões recursais admite esse fato, pois alega, de forma contraditória, que o reclamante, enquanto "sócio", passou a receber maior salário. Salário é pago a empregado e não aos sócios que efetuam retiradas ou recebem lucros da sociedade comercial.
Ademais a alegada autonomia do reclamante como sócio não ficou provada, ao contrário, a prova oral revelou que este era subordinado aos demais sócios, notadamente a Gilson Alves Mamedes, que direcionavam e fiscalizavam o trabalho desempenhado, organizando e controlando como deveria se dar a prestação de serviços por parte do reclamante.
Trata-se, portanto, de mais um caso em que o empregado torna-se sócio da empresa apenas para que esta se livre dos encargos trabalhistas e previdenciários, com flagrante fraude aos preceitos trabalhistas, nos termos do artigo 9º da CLT, razão pela qual mantenho a relação de emprego e a unicidade contratual pelo período reconhecido na sentença, bem como o pagamento as verbas salariais e rescisórias determinadas (ID. 972ab67 - Pág. 8), não havendo impugnação específica quanto a elas, prevalecendo também a obrigação quanto à retificação da CTPS.
Nego provimento (site do TRT3).

Tratava-se de relação entre pessoa jurídica e um dos integrantes de seu quadro societário. Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 

Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA “PEJOTIZAÇÃO”. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 
2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 
3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).

Entendo que, no caso, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também em relação aos serviços prestados como sócio da empresa, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. 

No mesmo sentido, transcrevo:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).
Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou, em seu voto: 

Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. 
Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei). 

Portanto, em minha compreensão, deve ser cassada a decisão reclamada na parte em que ela diverge dos paradigmas invocados porque  reconheceu o vínculo empregatício e a unicidade contratual desde o início da prestação de serviços, incluindo, também, a prestação de serviços do sócio à empresa que integra, sem, contudo, apontar qual o vício encontrado na celebração do contrato social vigente entre as partes.

Assim, reconheço, na decisão reclamada, existência de afronta à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no RE 958.252/MG, Tema 725 da Repercussão Geral.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho a partir da inclusão do beneficiário no contrato societário, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator